Tribunal: TJDFT
Processo: 0034903-25.2015.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0034903-25.2015.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E S P A C H O Verifico que, antes do julgamento dos embargos de declaração de ID 20197963, os embargantes AZEVEDO IMÓVEIS LTDA – ME e OUTRO apresentaram a petição de ID 21095451 com proposta de acordo entre as partes. Nesse contexto, intime-se a parte embargante para informar se ainda há interesse no acordo proposto. Na sequência, intime-se a embargada MARIA DA CONCEIÇÃO CHAGAS para que se manifeste a seu respeito. Prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Findo o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2021 09:09:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator